Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713305-39.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE APARECIDA DE SOUSA OLÍMPIO, SOLIANE DE SOUSA MACEDO, ESTER DE SOUSA MACEDO, JOSUE ELIEZER DE SOUSA MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DISPENSA. 1. No arrolamento sumário admite-se, por expressa autorização do art. 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha, a lavratura do respectivo formal, sem o recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD, procedendo-se à intimação da Fazenda Pública para proceder o lançamento administrativo dos tributos incidentes. 2. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que há a necessidade de prévia comprovação da quitação de todos os tributos, inclusive os relativos à transmissão, para que sejam entregues os formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. Segundo o ente federado, o artigo 659, § 2o, do CPC seria inconstitucional, porquanto não poderia ter dispensado a exigência quanto ao ITCD, uma vez que se trata de norma de caráter material, já que existe Lei Complementar (artigo 192 do CTN e 31 da LEF) que trata da matéria. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de apelo extraordinário, o insurgente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, defendendo que compete, exclusivamente, à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, sendo que a lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto no artigo 192 do Código Tributário Nacional e afastar a preferência que dispõe a Fazenda Pública no recebimento de seus créditos. Ademais, repisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientando malferimento aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação de inventário e partilha, tendo como objetivo a expedição de formal de partilha. Após sentença que julgou procedente o pedido, para determinar a expedição de formal de partilha, independentemente da comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre a transmissão, foi interposta apelação pelo Distrito Federal, alegando a necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário). II - As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que é cabível a homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário independentemente do pagamento do imposto sobre transmissão, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019; AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin,Segunda Turma, DJe 4/2/2019. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.(AREsp 1596714/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/8/2020). Quanto ao recurso extraordinário, em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o recorrente embora a parte tenha mencionada a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A respeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019, e RE 984504 Ed-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/8/2020. Especificamente quanto à matéria tratada nos autos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido são as decisões monocráticas: RE 1258469, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/4/2020; ARE 1094832, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005